Tribunal: TJMT
Processo: 1034514-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034514-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIZMARI BEATRIZ HORST - CPF: 854.002.541-87 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO POR NOVE ANOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO REGULARMENTE CELEBRADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face do Banco BMG S.A. A autora alegou desconhecimento de que o contrato firmado em 2013 era de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e sustentou falha no dever de informação. O banco, em defesa, apresentou cópias do contrato assinado e das faturas do cartão, evidenciando a utilização regular pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) verificar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira no momento da celebração do contrato;

(
ii
) definir se a consumidora foi induzida a erro quanto à modalidade contratada, configurando vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes é de adesão, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando que a atividade bancária está incluída no conceito de fornecimento de serviços (
CDC, art.
3o, § 2o).

A instituição financeira comprovou o cumprimento do dever de informação ao apresentar a "Proposta de Adesão", na qual constava, de forma expressa, que o desconto em folha de pagamento referia-se ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, bem como faturas detalhadas que registram a utilização do cartão pela consumidora em diversas operações cotidianas.

Não se verifica vício de consentimento, uma vez que a consumidora utilizou o cartão por mais de nove anos para compras regulares e saques, evidenciando ciência inequívoca sobre a modalidade contratada.

O comportamento da consumidora contraria o princípio da boa-fé objetiva, configurando
venire
contra
factum

proprium
, ao alegar desconhecimento do contrato após longo período de uso.

Não foi comprovada prática abusiva ou falha no dever de informação por parte do banco, tampouco qualquer vulnerabilidade que comprometesse a capacidade de discernimento da consumidora, que é servidora pública, maior de idade e plenamente capaz.

O pedido de indenização por danos morais e de restituição em dobro foi corretamente rejeitado, pois não houve comprovação de má-fé ou desconto indevido, nos termos da Súmula no 159 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira cumpre o dever de informação ao detalhar, em contrato e faturas, as condições de utilização do cartão de crédito consignado e as modalidades de pagamento.

A utilização habitual do cartão de crédito consignado pelo consumidor por longo período descaracteriza vício de consentimento ou desconhecimento da modalidade contratada.

A ausência de comprovação de má-fé ou desconto indevido inviabiliza a restituição em dobro e o reconhecimento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV;
CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 39; CPC,
arts
. 373, II, 85, § 11, e 98, §§ 2o e 3o; Súmula no 159 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível no 1009414-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024.

TJMT, Apelação Cível no 1011107-15.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Lizmari
Beatriz Horst
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra/MT,
que,
nos autos da
Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais
ajuizada
em face do
Banco BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora
, considerando
regular a relação contratual, com base na prova documental apresentada pelo banco réu
.

Preliminarmente, a Apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta, em síntese
,
a
nulidade do contrato por ausência de clareza na proposta de adesão, que não especifica a modalidade contratada nem as condições de juros e encargos aplicáveis
, além da
abusividade dos descontos realiz
ados em sua folha de pagamento. Ainda, defende restar configurado o dano moral decorrente da conduta da instituição financeira e a necessidade
de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Com tais argumentos, pede a reforma da sentença de improcedência, para que sejam acolhidos os pedidos formulados na peça inaugural
, reconhecendo as
irregularidades apontadas, com a conversão do
contrato em empréstimo consignado
, além de condenar o apelado em danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id.
246146712
).

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em relação ao benefício da justiça gratuita postulado, considerando a documentação apresentada
no Id.

248520193
, denota-se
que o Apelante faz jus à benesse pretendida.

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que é corroborado pelo art. 98 do CPC.

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento das custas e despesas sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Diante disso,
CONCEDO
os benefícios da justiça gratuita em favor do Recorrente.

Ultrapassada a questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos

ajuizada
por
Lizmari
Beatriz Horst em face de Banco BMG S.A.,

alegando ter firmado relação jurídica com a instituição ré, em 2013, acreditando se tratar de empréstimo consignado. Contudo, passados mais de 09 (nove) anos da contratação, verificou que os descontos eram relativos ao pagamento mínimo das faturas de Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignado – RMC, alegando desconhecimento da modalidade contratada.

Citado, o Banco BMG S.A. defendeu a regularidade da contratação, juntando ao feito cópia do contrato firmado e as faturas emitidas, demonstrando o uso do cartão de crédito.

Ao fim da instrução probatória,
o d. Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda
. É a sentença, no essencial:

“
[...]

Desta forma, o
presente autos
versa sobre contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC. Por meio deste o consumidor recebe o direito de fazer
compras e saques utilizando o cartão, mas com pagamento na fatura do mês subsequente e desconto direto em folha de pagamento, mas apenas do valor mínimo da fatura correspondendo ao RMC.

Assim, nesta modalidade resta claro que o pagamento na folha de pagamento é apenas do valor mínimo, e o restante deverá ser pago em qualquer agência do referido banco para quitar o saldo devedor. Sem o adimplemento, os descontos vão permanecendo reiteradamente.

Ocorre que, segundo o autor, este não fora informado sobre essas condições da modalidade e dos encargos. Tal fato encontra óbice de acolhimento frente ao contrato devidamente juntado pela parte ré, Banco BMG S.A., que detalha as condições de pagamento
e também
que o débito em folha seria apenas da quantia MÍNIMA.

Assim, verifica-se que parte requerida desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez comprovou a contratação do cartão de crédito consignado, da regularidade da informação ao consumidor e cumprimento do art. 39 do CDC, conforme
observa-se
no trecho abaixo:
[...]
Logo, diante da comprovação pelo banco réu do contrato de cartão de crédito consignado, deve ser rejeitada a alegação da parte autora de que a contratação ocorreu em modalidade diversa, não na modalidade de cartão de crédito consignado e que desconhecia qualquer obrigatoriedade de pagamento complementar.

Portanto, ausente a falha na prestação do serviço da instituição financeira, ao realizar descontos a título de valor mínimo da fatura do cartão de crédito na folha de pagamento do autor, afasta-se a alegação de onerosidade excessiva à parte autora.
[...]
Ademais, tendo em vista a improcedência do pedido, por ausência de
clausula
abusiva no referido contrato, bem como de comprovada legalidade da contratação,
acrescenta
-se apenas por caráter explicativo, que o pedido de restituição em dobro somente é autorizado quando, existir desconto indevido acrescido de má-fé na cobrança, de acordo com a orientação emanada da Súmula n.o 159, do Supremo Tribunal Federal, hipótese não vislumbrada no caso em comento.

A ausência de comprovação da referida má-fé, afasta a obrigatoriedade de ressarcimento em dobro.

Passo seguinte, quanto ao pedido de danos morais,
o mesmo

não encontra guarida.

A parte autora não comprovou que tenha sido lesado qualquer direito personalíssimo. Assim, a mera
pactuação
de contrato por sua própria liberalidade não enseja a configuração de dano moral.

Outrossim
, sequer houve registro no cadastro de inadimplentes ou situação que maculasse a imagem da autora diante do meio comercial, não havendo elementos hábeis a caracterizar um dano moral indenizável.
[...]
Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por consequência, extingue o feito com resolução do mérito nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condena-se o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com base no Art. 85, §8o, do Código de Processo Civil
e levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.
[
...]
”

Cinge-se a controvérsia em verificar
eventual
falha
na prestação de serviços pelo Banco BMG S.A., especialmente no
tocante ao seu dever de informação
, o que teria induzido o consumidor
a pactuar contrato em modalidade diversa da almejada
.

Pois bem.

De início
, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária se enquadram entre os contratos de adesão, sendo, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, § 2o, do CDC.

Como se vê dos auto
s, a instituição financeira trouxe,
no Id.
246146677
,
o documento
“PROPOSTA DE ADESÃO”
,
em que a autora
adere ao contrato para utilização do cartão de crédito e débito do BMG CARD e autorização para emissão do cartão em seu nome.

Do mencionado documento, depreende-se disposição expressa que o desconto em folha de pagamento mensal se refere ao pagamento mínimo fixado na fatura, enviada mensalmente ao cliente
. Ainda, resta destacado que
a consignação em folha de pagamento deriva
da própria utilização do limite que lhe foi disponibilizado.

Além das disposições constantes no instrumento de
pactuação
, a instituição financeira apresentou faturas do cartão de crédito final 1328, emitido em nome da autora,
Lizmari
Beatriz Horst, que demonstram a utilização do referido cartão em despesas cotidianas. As faturas registram gastos em estabelecimentos como supermercados, compras online, lojas de departamento, comércio varejista, entre outros.

As faturas apresentadas pela instituição financeira fornecem informações detalhadas acerca do limite de crédito utilizado, o valor para pagamento mínimo, a quantia remanescente e o montante já amortizado, conforme consta no
“RESUMO DAS DESPESAS”
. Esses dados permitem fácil identificação da quantia devida pela consumidora em relação ao período de utilização do limite de crédito.

Ressalto, ainda, que a autora não contestou os gastos discriminados nas faturas do cartão de crédito apresentadas pela instituição financeira, limitando-se a questionar a taxa de juros aplicada, sob a alegação de abusividade na contratação.

Nesse contexto, os elementos constantes nos autos não evidenciam que a apelante tenha sido induzida a erro ou que a instituição financeira tenha descumprido o seu dever de prestar informações. Pelo
contrário, ao utilizar o cartão de crédito em operações cotidianas, resta evidente sua ciência de que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável para o pagamento do valor mínimo da fatura mensal,
considerando que foi empregado para o seu propósito principal
.

Sobre a temática, cito julgados com o posicionamento adotado nesta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“[...]
2
. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico (
venire
contra
factum

proprium
), sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação realizada. 3.
Demonstrada a ciência inequívoca
do consumidor sobre a modalidade contratada,
com o uso efetivo do cartão de crédito consignado
por mais de dez anos
,
não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira
. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações. A ausência dessa comprovação implica a improcedência dos pedidos formulados. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1009414-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)(
g.n
).

“[...]
Na verdade,
não procede a alegação da parte apelante
de que não recebeu qualquer informação,
pois consentiu com o documento que informava da modalidade, devidamente assinado
,
essa alegação é corroborada

pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saques e
uso pessoal do cartão
, evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante. Portanto, restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para
desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.
”
(N.U 1011107-15.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)
(
g.n
).

Dessa forma, entendo que o contrato vincula as partes e deve ser cumprido nos termos ajustados, considerando que foi celebrado por agentes plenamente capazes e maiores, com discernimento compatível ao de uma pessoa de entendimento médio. Destaco que a apelante é servidora pública e, à época da celebração do contrato, contava com 35 anos de idade, circunstância que,
a toda evidência
, não configura qualquer situação de vulnerabilidade capaz de comprometer a compreensão da natureza e das disposições da avença pactuada.

Ademais, não se verifica, no caso em análise, qualquer prática abusiva por parte da instituição financeira, uma vez que os valores descontados da folha de pagamento da consumidora respeitaram a margem consignável. Acrescente-se que, ao anuir com o desconto mínimo e não optar pelo pagamento integral da fatura do cartão de crédito, resultante de seu próprio consumo, a consumidora
se
sujeitou à incidência de encargos financeiros e moratórios sobre o saldo devedor.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao direito à informação ou
vícios na contratação, máxime
quando demonstrado que, conscientemente, firmou o instrumento e fez o uso habitual do cartão
de crédito
.

Com tais considerações,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado
por
LIZMARI BEATRIZ HORST
, mantendo incólume a sentença objurgada.

M
ajoro os honorários advocatícios para 1
2
% (
d
oze

por cento) sobre o valor da
causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
,
ficando suspensa a sua
exigibilidade
uma
vez que beneficiário da justiça gratuita, a teor do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025